Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712032-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001, movido pelo ora agravado. No despacho de ID 71291933, intimei a parte agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, diante da duplicidade recursal e da ausência de decisão válida e identificável como objeto do agravo. Em atendimento, a parte agravante apresentou petição avulsa, constante do ID 71643927. Diante disso, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação. Publique-se. Brasília, 06 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator